Tribunal: TJMT
Processo: 1017250-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017250-12.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA

APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), WALDEMAR KIRNEV - CPF: 523.937.399-04 (EMBARGANTE), PAULO KIRNEV - CPF: 523.937.209-87 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE ERRO APTO A ENSEJAR RESCISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta por Waldemar Kirnev e Paulo Kirnev visando à desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação civil pública ambiental, ao argumento de erro de fato consistente no reconhecimento equivocado da localização da obra causadora do dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de fato apto a justificar a rescisão da sentença rescindenda, nos termos do art. 966, VIII, do CPC/2015.

3. A análise requer apurar se houve falha na percepção da realidade pelo magistrado de primeiro grau, ao reconhecer que a construção irregular teria ocorrido na propriedade dos autores.

III. Razões de decidir

4. O erro de fato pressupõe ignorância ou desatenção do julgador quanto a elemento probatório inequívoco, que, se corretamente considerado, teria conduzido a julgamento diverso.

5. No caso, a alegação de erro de fato não se sustenta, pois os elementos constantes dos autos originais, como levantamento in loco e documentação oficial, corroboram a existência de nexo causal entre a conduta dos autores e o dano ambiental.

6. Ainda que a construção não estivesse integralmente nas propriedades dos autores, a responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

7. Os autores mantiveram-se revéis no processo original, não apresentando defesa ou contestação em tempo oportuno, o que impossibilitou a análise aprofundada de suas alegações.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “
O erro de fato apto a justificar ação rescisória exige ignorância ou desatenção do magistrado quanto a fato incontroverso e provado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 966, VIII; CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.10.2020; STJ, REsp 1.798.210, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por
WALDEMAR KIRNEV e PAULO KIRNEV
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública no 0000265-06.2011.8.11.0108, ao fundamento de ter havido erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

Sustenta a ocorrência de erro de fato, na medida em que o Órgão Julgador não teve a percepção de que a obra da qual resultou o dano ambiental apontado, edificação de uma ponte sobre estrada de terra, não teria sido edificada dentro das propriedades dos autores.

Argumenta que o Ministério Público Estadual levou o julgado a erro, que nos termos do Ofício no 311/MPTPH/2010 (ID 102561773) expedido pela Promotoria de Justiça requisitando ao Município informações, foi informado que houve a construção em um dos corredores públicos do P.A Santa Luzia, na divisa da propriedade dos autores.

Assevera que o “
o Auto de Inspeção e Notificação emitidos pela SEMA bem apontam coordenadas geográficas do local da edificação, estas abissalmente diversas das coordenadas da propriedade dos ora requerentes”.

Desse modo, requer a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC para que seja determinado a suspensão provisória do cumprimento de sentença do autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0000265-06.2011.8.11.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah– Estado de Mato Grosso.

Recolhimento das custas, id. 222169680.

Decisão de incompetência, id. 227013194.

Indeferimento da tutela de urgência, id. 227615172.

Expedição da citação do requerido, id. 227693696. Certidão do decurso do prazo sem apresentar contestação, id. 255061183.

Agravo interno, id

229313177.

Indeferimento do pedido de reconsideração e postergando a análise do agravo interno para junto do mérito da ação, id. 245993153.

Os autores apresentaram embargos de declaração, id. 247999676.

Contrarrazões, id. 252671689

Decisão rejeitando os embargos de declaração, id. 253146322.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento da ação rescisória (id. 253211170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por
WALDEMAR KIRNEV e PAULO KIRNEV
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública no 0000265-06.2011.8.11.0108, ao fundamento de ter havido erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

Os autores objetivam desconstituir sentença de procedência do pedido de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) mediante a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e licenciamento do órgão ambiental competente, bem como o bloqueio das verbas públicas, o pagamento de indenização e de custas processuais e mantida em sede de recurso de apelação, sob o argumento que o Ministério Público teria induzido a erro o Juízo sentenciante causando o evidente erro de fato constante na sentença.

Asseveram que o erro de fato se caracteriza pelo reconhecimento da falsa premissa de que a construção de uma ponte sobre a estrada de terra, realizada sem as devidas licenças, teria ocorrido dentro da propriedade dos autores, Paulo Kirnev e Waldemar Kirnev.

Inicialmente, ressalta-se que, a ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.

O cabimento da ação rescisória está disciplinado no art. 966 do CPC,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Por sua vez, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando

for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.

Sobre esse tema, Humberto Theodoro Jr. leciona: "
A prova da falsidade tanto pode ser a apurada em processo criminal como a produzida nos próprios autos da ação rescisória. Se houver a sentença criminal declaratória da falsidade, sobre esse vício não mais se discutirá na rescisória. A controvérsia poderá girar apenas sobre ter sido, ou não, a prova falsa o fundamento da decisão rescindenda." (Curso de Direito Processual Civil, v. III, p. 1093)

A rescisória também é cabível quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Cássio Scarpinella Bueno, ao tratar do tema, aduz: "
Situação também relacionada à prova que autoriza a rescisória está no inciso VII do art. 966. A referência, aqui, é à prova nova obtida após o trânsito em julgado. Neste caso, o próprio dispositivo exige que a existência da prova seja ignorada pelo autor (e cuja descoberta altera o prazo para a rescisória, como se lê do § 2o do art. 975) ou que ele dela não faça uso no processo originário, em que foi proferida a decisão que pretende ver rescindida. Em qualquer um dos casos, a prova nova tem que ter o condão de, por si só, assegurar pronunciamento favorável ou mais benéfico ao autor do que o concedido pela decisão rescindenda." (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 4a edição, p. 1031)

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA.

DIREITO AUTORAL. DESENHO ARTÍSTICO. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. MARCA MISTA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO.

DOCUMENTO NOVO. 1. Na origem, trata-se de

ação

de reconhecimento de paternidade de obra artística que objetivava, além da anulação dos registros efetuados perante a Escola de Belas Artes e o INPI, a exclusão da obra artística da marca mista de sociedade empresária e o recebimento de indenização por danos morais e materiais. 2. Acórdão rescindendo que afastou o direito à indenização ao fundamento de que, não obstante reconhecido pelas instâncias ordinárias ser o boneco equilibrino (desenho estitilizado de um eixo cardan com características humanas) produto do intelecto do autor, trata-se de representação gráfica que é parte integrante da marca da empresa, com o devido registro no INPI.

3. Em

ação rescisória,

a ausência de formulação do pedido relativo ao juízo rescisório não deve acarretar, obrigatoriamente, o indeferimento da petição inicial por inépcia, especialmente na hipótese em que, do exame da peça, constate-se que o pedido rescisório é uma decorrência lógica do pedido rescindente. Precedentes. 4. São sujeitos aptos a integrar o polo passivo da

ação rescisória

aqueles que integraram a relação jurídica original e seus sucessores.

5. O prazo para a propositura de

ação rescisória

é regido por regra especial de decadência, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a viabilidade da

ação rescisória

por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da literalidade da norma jurídica.

7. O erro de fato que enseja a propositura da

ação rescisória

não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos.

8. O

documento novo,

apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o

documento

seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da

rescisória.

9.

Ação rescisória

improcedente.

(AR 5254/SP – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 11.5.2022) (Destaquei)

Pois bem.

In casu
, os autores, WALDEMAR KIRNEV e PAULO KIRNEV, insurgem-se contra sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, alegando a ocorrência de erro de fato no julgamento da Ação Civil Pública no 0000265-06.2011.8.11.0108, sob o fundamento de que a edificação causadora do dano ambiental não estaria localizada em suas propriedades.

Denota-se dos autos originais (proc. no 0000265-06.2011.8.11.0108) que foi
decretada a revelia
dos requeridos, ora Autores da rescisória, em razão de que, devidamente citados, permaneceram inertes, não constituindo procurador dentro do prazo legal para a apresentação de contestação, tampouco interpondo os recursos cabíveis.

O dano ambiental imputado aos autores decorre da construção de uma 'ponte de terra' sobre um curso d'água, situado na propriedade dos ora autores. A obra foi realizada sem a devida licença ambiental, resultando, concretamente, em dano ambiental em área de preservação permanente (APP), uma vez que obstruiu o curso natural das águas, ocasionando a morte da biodiversidade que antes habitava a região e da que subsistia na área alagada.

Como é cediço, o erro de fato, enquanto hipótese rescisória pressupõe a ocorrência de uma falha na percepção da realidade, caracterizada pela não consideração, por parte do órgão julgador, de um fato que efetivamente consta nos autos, ou pela indevida consideração de um fato inexistente.

Isto é, o erro de fato deve decorrer não da má apreciação da prova,
mas da desatenção do julgador
, consistindo em admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC/15). Nas duas hipóteses, também é necessário que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre tal, é dizer, o acórdão chegou à conclusão diversa em face daquele vício, pois o julgador não teria julgado como o fez, caso tivesse atentado para a prova.

A respeito desse tema, escreveu Barbosa Moreira:

"(...) Quatro pressupostos hão de concorrer para que tal erro dê causa à rescindibilidade:
a
) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente;
b)
que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;
c)
que 'não tenha havido controvérsia' sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial'" (Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1993, Vol. V).

Ademais, conforme preleciona a melhor doutrina, tal erro deve ser aferível primo
ictu oculi
, prescindindo de outros elementos probatórios para sua constatação.

No caso sub examine, não vislumbro a configuração do alegado erro de fato. Com efeito, a mera divergência quanto às coordenadas geográficas do local da edificação não tem o condão de caracterizar erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, mormente quando a própria documentação acostada aos autos, notadamente o Ofício no 311/MPTPH/2010, indica que a construção foi realizada em corredor público do P.A Santa Luzia, na divisa da propriedade dos autores.

Igualmente, colhe-se dos autos que no curso da instrução do processo houve levantamento
in loco
da situação, que os autores não negaram a ocorrência do dano ambiental, tampouco o Munícipio de Tapurah/MT, os fatos se fizeram incontroversos tanto que o Magistrado de primeiro grau assim consignou:

“[...] Noutro passo, deve-se recordar que dos trés demandados, somente o Município de Tapurah/MT contestou a ação, e nem ele nem os fazendeiros beneficiados com a tal ‘ponte de terra’, negaram a ocorrência do dano ambiental e nem a forma irregular como a obra foi executada.

Vale dizer: a ausência de licença ambiental, o represamento de agua, a destruirão da flora local, o desequilíbrio na fauna, o desvio do curso natural do rio que banhava a região do Projeto de I Assentamento Santa Luzia
, tudo isso e inquestionável e não tem controvérsia.

Em verdade, dois pontos, somente, pendem de decisão: (a) a alegação, inovadora, de que a área alagada seria federal e, portanto, de interesse e jurisdição do INCRA; (b) o impacto ambiental e orçamentário da retirada da ponte de terra do local e a posterior recuperação da área danificada. [...]” Destaquei.

Impende ressaltar que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a localização exata da edificação, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos autores e o dano ambiental verificado, como
in casu
.

Nesse diapasão, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, que a obra não estivesse integralmente situada nas propriedades dos autores, tal circunstância, per se, não teria o condão de afastar sua responsabilidade pelo dano ambiental causado, uma vez que resta inequívoco nos autos sua participação na edificação da ponte e o consequente dano ao meio ambiente.

A tese apresentada pelos autores não se alinha com a pretensão rescisória, uma vez que não lograram demonstrar a violação direta a qualquer dispositivo legal. Sua argumentação limita-se à
rediscussão de matéria que não foi abordada no momento oportuno, uma vez que se mantiveram revéis na sentença
, não tendo, em momento algum, sustentado que o dano ambiental imputado a eles não teria ocorrido no local indicado na documentação que instruiu o feito.

Com efeito, o princípio da precaução, norteador do Direito Ambiental, impõe que, havendo dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o meio ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação.

In casu
, a manutenção da decisão rescindenda apresenta-se como medida que melhor se coaduna com a proteção constitucional conferida ao meio ambiente.

Desse modo, não sendo possível de se debater a justiça ou injustiça da decisão em Ação Rescisória, dado que provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, em razão de não ter sido demonstrada violação a literal dispositivo de lei e tampouco a ocorrência de erro de fato.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Isenção de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 128, § 5o, II, a, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025